Tribunal: TCU
Processo: 025.778/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2594/2024-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 013.567/2019-5

Inteiro teor:
Acórdão 5509/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de monitoramento do Acórdão 2594/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal apreciou representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, relacionadas a possíveis falhas em seu dever de fiscalização dos contratos firmados com empresas terceirizadas para prestação de serviços auxiliares de transporte aéreo no aeroporto de Florianópolis - SC; Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil - AudRodoviaAviação (peça 6), no sentido de que a determinação do TCU foi cumprida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar atendida a determinação exarada no Acórdão 2594/2024-TCU-Segunda Câmara ; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 6) à unidade jurisdicionada; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.778/2024-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.